Tribunal: TJBA
Processo: 8011180-14.2024.8.05.0229
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8011180-14.2024.8.05.0229 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: DANIEL DE JESUS SILVA Advogado(s): JOAO ALVES PINHEIRO JUNIOR RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ARTIGO 121, § 2º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL). DECISÃO DE PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PLEITOS DE IMPRONÚNCIA, ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA E DECOTE DE QUALIFICADORAS. MANUTENÇÃO INTEGRAL DO DECISUM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO interposto contra a Decisão que o pronunciou pela suposta prática de homicídio duplamente qualificado contra a vítima. A Defesa sustenta a nulidade do reconhecimento fotográfico, a insuficiência de indícios de autoria diante de laudo balístico negativo e a ausência de provas judicializadas, pugnando pela impronúncia ou absolvição sumária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se: (i) há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria para a manutenção da pronúncia; (ii) a nulidade do reconhecimento fotográfico contamina o processo; (iii) o laudo balístico negativo afasta a viabilidade da acusação; (iv) as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que impossibilitou a defesa devem ser mantidas para análise pelo Conselho de Sentença; e (v) persistem os requisitos para a manutenção da prisão preventiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade, exigindo apenas a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. 4. A materialidade está sobejamente demonstrada pelo Laudo de Exame de Necrópsia e documentos hospitalares, que atestam o óbito por disparos de arma de fogo. 5. Os indícios de autoria estão presentes, fundados em depoimentos testemunhais colhidos sob o contraditório. 6. A alegação de nulidade no reconhecimento é afastada pela existência de outros elementos probatórios autônomos. 7. O laudo balístico negativo não é causa automática de impronúncia, especialmente diante da constatação pericial de que o cano da arma apreendida foi substituído, cabendo ao Tribunal do Júri valorar tal circunstância. 8. As qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa encontram amparo mínimo nos autos e devem ser apreciadas pelo juiz natural da causa. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, MANTENDO-SE A DECISÃO DE PRONÚNCIA E A CUSTÓDIA CAUTELAR DO RECORRENTE. Tese de julgamento: "1. A pronúncia prescinde de certeza absoluta, bastando indícios suficientes de autoria corroborados por elementos judicializados. 2. A nulidade formal de reconhecimento não invalida a pronúncia quando há provas autônomas de identificação. 3. Laudo balístico negativo, isoladamente, não obsta a pronúncia quando o conjunto probatório indica a viabilidade da tese acusatória." A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de RECURSO CRIMINAL EM SENTIDO ESTRITO nº 8011180-14.2024.8.05.0229, Recorrente DANIEL DE JESUS SILVA e, Recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, MANTENDO-SE, EM SUA INTEGRALIDADE, A DECISÃO DE PRONÚNCIA.